Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701729-82.2021.8.07.9000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: NELSON EUGENIO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REMUNERAÇÃO COMPROMETIDA COM OUTROS DESCONTOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Tem-se por incabível a penhora de parte de verba de cunho salarial, quando constatado que os rendimentos auferidos pelo executado já se encontram comprometidos com descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente, no patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal. 4. Tendo sido discutida e rejeitada, no primeiro grau de jurisdição, a tese de inexigibilidade do título em decorrência da tramitação de ação conhecimento na qual fora imposta a limitação dos descontos de parcelas da cédula de crédito bancário objeto da execução, o fato de o agravante não haver feito referência a tal circunstância não configura hipótese de litigância de má-fé. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 389 do Código Civil, alegando que a ação revisional, embora tenha limitado o desconto em conta corrente, não suspendeu a exigibilidade da cédula de crédito bancário; b) artigo 833 do CPC, sustentando não ser absoluta a regra da impenhorabilidade da verba salarial, desde que obedecido o mínimo existencial para o custeio da sua subsistência e de sua família. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 389 do Código Civil, pois “Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento ao artigo 833, § 2o do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “A despeito de ainda não haver transitado em julgado a sentença exarada na aludida demanda, é possível verificar que a remuneração auferida pelo executado já se encontra bastante comprometida para fins de liquidação de dívidas decorrentes de operações financeiras realizadas, circunstância que conduz à conclusão de que o deferimento de penhora das verbas remuneratórias, ainda que parcial, poderá comprometer, sobremaneira, a sua subsistência e de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana” (ID Num. 34629389 - Pág. 7). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/4/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 27/5/2022). Ademais, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017